Tribunal: TJES
Processo: 5000226-25.2022.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-25.2022.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DOS ANJOS SANTOS PEREIRA e outros
RECORRIDO: WELTON KRETLE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO ENTREGUE À REQUERIDA NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIA PARTICULAR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DA POSSE DIRETA. RESPONSABILIDADE DA POSSUIDORA PELA INDICAÇÃO DO CONDUTOR E PAGAMENTO DAS MULTAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL. CONTEXTO DE INADIMPLEMENTO DE DEVER CONTRATUAL/LEAL ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU PREJUÍZO PROFISSIONAL OU PSÍQUICO EXCEPCIONAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Requerida,
MARIA DOS ANJOS SANTOS PEREIRA
em face da r. sentença de ID 18675985 que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em síntese, narra a exordial que o veículo de propriedade do Autor foi entregue à Primeira Requerida na condição de depositária fiel, mediante auto de busca e apreensão. Ocorre que, estando o bem na posse da Requerida, foram cometidas diversas infrações de trânsito, as quais geraram pontuação na CNH do Autor e culminaram na instauração de processo de suspensão do seu direito de dirigir. Requereu a transferência das multas e pontuações, bem como indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida à transferência das penalidades e ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

[...]
JULGO PROCEDENTES
os pedidos

insertos na exordial para
DETERMINAR
a expedição de ofício ao DETRAN-ES, ordenando a imediata baixa dos débitos e infrações em nome do requerente, referente ao veículo VWSaveiro – 1.6 Supersurf, gasolina, cor verde, ano 2002/2003, placa MSZ 9196, Chassi 9BWEB05X53P019966, Renavam 00790038072, no período em que destituído da posse do bem, qual seja: 28/12/2012, devendo ser imputados à requerida MARIA DOS ANJOS SANTOS PEREIRA, bem como
CONDENAR
a requerida MARIA DOS ANJOS SANTOS PEREIRA ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais [...]

Inconformada, a parte Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pleitos autorais.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO à assistência judiciária gratuita à parte REQUERIDA, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Entretanto, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Preliminarmente, a parte Requerida, ora Recorrente alega a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, contudo, não merece acolhida o referido pleito.

Isso porque, à luz da Teoria da Asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à vista das afirmações deduzidas pelo Autor na petição inicial.

Nestes termos, considerando que o Autor imputa à Requerida a responsabilidade direta pelas infrações de trânsito ocorridas no período em que esta figurava como depositária do veículo, resta patente a pertinência subjetiva da lide.

Saber se a Requerida deve ou não responder pelas multas e danos alegados é questão que adentra o mérito da causa, não havendo que se falar em carência de ação.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito,
a Recorrente devolve a esta Turma Recursal o conhecimento de toda a matéria, buscando a reforma integral da sentença para afastar tanto a obrigação de transferir as pontuações quanto a condenação indenizatória.

Todavia, após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar, apenas em parte, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada nos seguintes termos:

Ab initio,
no que tange à obrigação de fazer (transferência de pontuação e responsabilização pelas infrações), a sentença não merece reparos, eis que restou incontroversa a posse do veículo pela Requerida no momento das autuações.

Registra-se que o "Auto de Busca e Apreensão e Entrega" comprova que a Requerida recebeu o bem em 28/02/2012 e as infrações constantes no extrato do DETRAN datam de 2015 e 2018, período em que o veículo estava sob sua exclusiva responsabilidade.

Assim, a sentença não merece reparos ao determinar que a Requerida assuma os efeitos administrativos e financeiros de seus atos, desonerando o proprietário registral.

Contudo,
merece reforma o capítulo da sentença que reconheceu a existência de danos morais.

Primeiro, é imperativo distinguir que a presente lide não discute a responsabilidade objetiva do Estado por erro administrativo (onde a jurisprudência muitas vezes reconhece o dano
in re ipsa
por suspensão indevida), mas sim a responsabilidade subjetiva em uma relação entre particulares.
Aqui, o dano decorre do descumprimento de um dever de cuidado e colaboração da depositária para com o proprietário.

Nesse cenário de conflito privado, a configuração do dano moral exige a comprovação de que o inadimplemento do dever (não indicar o condutor ou não pagar a multa) transbordou o mero aborrecimento e atingiu a dignidade da parte.

Isso porque, para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, o ordenamento jurídico pátrio exige a presença de três elementos, quais sejam: i) conduta ilícita; ii) nexo de causalidade; e o iii) dano, nos exatos termos dos arts. 186 e 927 da Lei nº 10.406/2002.

Ocorre que,
in casu
, embora o Autor tenha suportado transtornos de ordem administrativa ao ter sua CNH bloqueada e ser alvo de processo de suspensão do direito de dirigir, tais fatos não têm o condão de gerar, por si sós, dano moral presumido
(in re ipsa).

Nesse ínterim, destaca-se que a doutrina civilista contemporânea é firme ao diferenciar o efetivo dano extrapatrimonial dos aborrecimentos cotidianos. Conforme as valorosas lições de Sérgio Cavalieri Filho:

Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. (Programa de Responsabilidade Civil. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2019).

Na mesma toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que
"[...] A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior permeia-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano, razão pela qual o entendimento perfilhado pela Corte de origem se coaduna com o posicionamento adotado por esta Casa. Incidência da Súmula 83⁄STJ. Precedentes. AgRg no REsp 1408540, REsp 1129881⁄RJ, REsp 876.527⁄RJ [...] (AgRg no AREsp n. 362.136⁄SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016).
Ou seja, para o Tribunal Superior, o dano moral, em relações privadas, configura-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade.

Voltando os olhos aos autos, verifica-se que o Autor baseia seu pleito indenizatório na alegação de que foi impedido de exercer trabalho formal como motorista para sustentar sua família. Todavia, inexiste qualquer lastro probatório nesse sentido.

Veja, não há juntada de declaração de recusa de contratação por empregador, demonstração de perda de renda ou relatórios médicos que atestem o abalo psíquico suportado.

Em um cenário como o defendido pelo o Recorrido
– que a suspensão da CNH o impediu de sustentar sua família através do trabalho como motorista –
, exige-se prova material desse impacto. No entanto, não foram acostados indeferimentos de propostas de emprego, comprovantes de perda de renda ou qualquer evidência de que a restrição administrativa tenha gerado uma crise de subsistência ou abalo emocional profundo.

Incumbia ao Autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mister do qual não se desincumbiu em relação à comprovação da lesão ao seu patrimônio imaterial, de modo que o aborrecimento experimentado, embora inegável, não ultrapassou os limites do tolerável nas relações sociais, configurando mero dissabor administrativo.

Destarte, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no capítulo referente aos danos morais, julgando
improcedente
tal pedido, mantendo-se os demais termos da condenação quanto à obrigação de fazer.

Sem custas e honorários, diante do provimento parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)